Tribunal: STF
Processo: HC 77990
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS:
COMPETÊNCIA DO S.T.F.
I. - Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e  julgar habeas
corpus quando o apontado coator for Tribunal de 2º grau. CF, art. 102,
I, i, com a redação da EC 22/99.
II. - Remessa dos autos ao S.T.J.